Tribunal: TJES
Processo: 5010603-89.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010603-89.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HBO BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: LUCAS GABRIEL DA SILVA DOS SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE ASSINATURA DE STREAMING. NÃO LOCALIZAÇÃO DA CONTA. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR. DANO MORAL DEVIDO. MINORAÇÃO DE R$8.000,00 PARA R$2.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5010603-89.2022.8.08.0030

Recorrente: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e HBO BRASIL LTDA

Recorrido: LUCAS GABRIEL DA SILVA DOS SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7956354).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo 1º recorrente
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a cobrança foi legítima;
b)
que para a cobrança ser cessada é necessária a expressa menção de cancelamento;
c)
que o e-mail cadastrado não era o informado pela parte;
d)
que após diligência foi verificado que os dados bancários fornecidos estavam cadastrados em outra conta de e-mail;
e)
que não há dano moral a ser indenizado;
f)
que caso a condenação seja mantida, que ela seja minorada.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo 1º recorrente
HBO BRASIL LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que quando a contratação é realizada por meio de outros provedores, a parte não possui gerência dos dados;
b)
que a contratação se deu por meio da Google;
c)
que não há danos morais a serem indenizados;
d)
que não deve haver restituição.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de falha na prestação de serviço consistente no não cancelamento da assinatura de
streaming
.

Em detida análise dos autos verifico que a razão distancia-se da parte recorrente, explico.

Dispõe o art. 373 do CPC que o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao réu quanto aos fatos modificativos, impeditivos ou exclusivos do direito do autor.

Na inicial o autor alega que contratou a assinatura do canal de
streaming
HBO MAX em 30/05/2022 e que após certo período solicitou o cancelamento. Ao entrar em contato com a parte ré foi informado que não foi encontrada assinatura no endereço de e-mail indicado pela parte recorrente, pelo qual não foi possível realizar o cancelamento.

Os documentos colacionados à inicial corroboram com a indicação do autor de que ao solicitar o cancelamento da assinatura em 12 de setembro de 2022 a assinatura da parte não foi localizada no e-mail indicado pelo qual não foi possível realizar o cancelamento.

Noutro giro, as empresas rés sustentam que a conta não estava vinculada ao endereço de e-mail indicado pelo autor e que apenas após busca da conta através dos dados de pagamento, identificaram em qual e-mail a conta havia sido contratada.

Ocorre que inexiste nos autos prova neste sentido, não tendo as partes rés colacionado nenhum
print
ou documento capaz de demonstrar que os dados de pagamentos estavam vinculados a endereço de e-mail diverso do indicado pelo autor.

Desse modo, revela-se a falha na prestação de serviço pelas partes pelo qual devem as partes devolver o valor de R$19,90 referente ao mês de setembro de 2022, haja vista a que os autos revelam que o cancelamento foi solicitado em setembro de 2022, não havendo provas que o cancelamento foi solicitado no mês de agosto de 2022 (ID 7956286), devendo este ser restituído em dobro, uma vez que foi nitidamente indevido, tendo em vista que a parte havia realizado o pedido de cancelamento.

Cabe destacar que não há que se falar em ausência de responsabilidade da 2º recorrente, uma vez que todos os integrantes da cadeia de consumo são responsáveis pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação de serviço (parágrafo único, art. 7º do CDC).

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido realizou a contratação de um
streaming
e, ao tentar cancelar foi impedido por culpa exclusiva da parte recorrente, que apenas conseguiu realizar o cancelamento após realizar a contratação de advogado para ingresso de ação no judiciário, fatos que demonstram que o transtorno vivenciado pela parte ultrapassa em muito o mero dissabor, tenho que a parte recorrente deve indenizar o autor pelos danos sofridos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de cancelar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente a minorar a condenação de dano moral de R$8.000,00 (oito mil reais) para R$2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos solidariamente pelas partes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o valor do dano moral para R$2.000,00.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)